Tribunal: TJES
Processo: 5004187-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004187-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
AGRAVADO: Yure David Ferreira Rodrigues
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Hospital Praia da Costa S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2 ª Vara Cível de Serra nos autos da ação indenizatória ajuizada por Yure David Ferreira Rodrigues, menor representado por sua genitora, em relação à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Em breve síntese, sustenta o agravante que (a) os atos ilícitos apontados pelo recorrido não ocorreram, não havendo dano a ser reparado; (b) não há que se falar em hipossuficiência do agravado por incapacidade de produzir as provas dos fatos que alega (falha na prestação de serviço médico-hospitalar), pois o prontuário médico do paciente foi integralmente juntado com a contestação, proporcionando condições de realização de prova pericial; (c) mediante análise técnica dos prontuários médicos constantes nos autos será possível avaliar o atendimento médico dispensado ao paciente pelo hospital agravante; (d) ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra no caso do agravado, os requisitos presentes no inciso VIII do artigo 6º, do citado diploma legal, não podendo ser considerado hipossuficiente e tampouco havendo verosimilhança em suas alegações; (e) o magistrado deveria ter determinado a distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373 do CPC/15. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID 898128)

Contrarrazões não apresentadas. (ID 1052843)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso. (ID 1119638)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Consoante entendimento desta c. Câmara Cível, mudando o que deve ser mudado, “
A prova do suposto erro médico, que teria ocorrido em procedimento cirúrgico realizado na rede pública de saúde, é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito. Diante da hipossuficiência dos autores, bem como da maior aptidão do agravante em trazer aos autos os prontuários e documentos pertinentes ao atendimento médico-hospitalar, bem como em identificar a equipe médica responsável e produzir a prova pericial, está justificada a inversão do ônus da prova, ainda que a relação entre as partes não seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001724, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Como reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em relação ao objeto do presente recurso, “
No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça.
Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico
.”.
(AREsp 1682349/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020) (g.n)

Esse é o caso dos autos. Trata-se de demanda que versa sobre o atendimento dispensado a Yuri David Ferreira Rodrigues, de 06 (seis) anos de idade, que, segundo a tese autoral, teria sido marcado pela falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

Tratando-se de demanda envolvendo suposto erro no atendimento médico, verifica-se que, de fato, a parte autora é hipossuficiente em relação ao requerido, especialmente sob o ponto de vista técnico, sendo cabível a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada.

Ainda que o recorrente afirme que colacionou aos autos o prontuário do atendimento do menor em suas dependências, tal fato não se afigura suficiente para justificar a atribuição do ônus probatório ao agravado, seja porque sua hipossuficiência técnica e até mesmo econômica é inquestionável, seja porque, na busca da verdade real, o acervo probatório poderá ser estender para além do referido documento, tendo o agravante mais facilidade de acesso à equipe médica e elementos capazes de denotar a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Assim, não há dúvidas de que é mais fácil ao recorrente produzir provas acerca da alegada regularidade do atendimento dispensado ao paciente que, como visto, pode não se limitar à análise de prontuário médico, incluindo a oitiva dos profissionais envolvidos e a apresentação de prova documental suplementar, mais acessíveis ao agravante e de extrema dificuldade ao agravado.

Nos termos do entendimento deste e. TJES, “
não pode ser imputada aos recorridos, na qualidade de consumidores, o ônus de provar a falha na prestação de serviço do hospital, visto que a hipossuficiência dos agravados, seja econômica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação ao recorrente que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005845, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)

Além disso, importante consignar que ao intimar as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir o magistrado ressalvou que, “
caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverão demonstrar justificadamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)”,
admitindo a possibilidade de alterar a distribuição do ônus da prova caso reste demonstrada eventual impossibilidade de sua produção.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico
.”. (AREsp 1682349/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

2. Ainda que o recorrente afirme que colacionou aos autos o prontuário do atendimento do menor em suas dependências, tal fato não se afigura suficiente para justificar a atribuição do ônus probatório ao agravado, seja porque sua hipossuficiência técnica e até mesmo econômica é inquestionável, seja porque, na busca da verdade real, o acervo probatório poderá ser estender para além do referido documento, tendo o agravante mais facilidade de acesso à equipe médica e elementos capazes de denotar a inexistência de falha na prestação dos serviços.

3
.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.